Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO REU: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, representada por sua curadora MARCELLA RIOS COUTO, em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES ACEVP. Por meio da decisão de ID 59274428, houve o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado, a fim de determinar-se a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, que foi proferida nos autos da ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020 no Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Na mesma decisão, foi determinada a citação da ré para apresentação de sua resposta. Expedido o mandado de citação no endereço da ré, a Oficiala de Justiça noticia que não promoveu a citação da ré pelos seguintes motivos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 31/05/24, à tarde; em 13/06/24, às 19h00; e em 15/06/2024, às 14:40, dirigi-me à(ao) RUA 4A chácara 1- A, LOTE 1 - Centro Empresarial Vicente Pires - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF CEP 72006-200, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, 40.389.556/0001-36, (61) 98520-0596, visto que não encontrei seu representante legal durante as diligências. No dia 13/05/24, fui atendida pelo agente de portaria Kaio Borges, o qual forneceu o número de telefone do síndico do condomínio, Sr. Flávio, telefone 61/98520-0596, e afirmou não ter poderes para receber citação. Nas demais diligências fui atendida pelo porteiro Valdeci, o qual confirmou o telefone do síndico, bem como afirmou não ter poderes para receber citação em nome da administração do empreendimento e afirmou que o síndico dificilmente passa pelo local. Considerando o prazo provimental, devolvo o mandado para as providências cabíveis” (ID 60312509). A parte autora foi instada a se manifestar sobre a devolução do mandado sem cumprimento (ID 60342216), o que ocorreu nos termos da petição de ID 60577032. É o relato do necessário. Diante do ocorrido, em face do que foi certificado pela Oficiala de Justiça, retornem os autos à Secretaria para que promova a tentativa de citação da ré na forma indicada na petição de ID 60577032. Cumprida a diligência citatória, dê-se vista ao Ministério Público conforme determinado anteriormente (arts. 178, II, c/c 967, parágrafo único, do CPC). Adotadas tais providências, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 01 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora